Tribunal: TJMT
Processo: 0007219-16.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007219-16.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (AGRAVADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. INCLUSÃO DA TUSD/TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para excluir da base de cálculo do ICMS os valores pagos a título de TUST e TUSD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos definida no Tema 986/STJ permite a manutenção da exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, no caso de mandado de segurança ajuizado antes de 27.03.2017 e com liminar vigente até essa data.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 986 do STJ reconhece a inclusão da TUSD/TUST na base do ICMS, salvo hipóteses em que o contribuinte obteve liminar válida antes de 27.03.2017.

4. No caso concreto, a impetração da ação ocorreu em 12.07.2016, e a liminar vigorava até o marco fixado, mesmo tendo sido posteriormente cassada.

5. O agravo interno não apresentou fundamentos novos ou suficientes para afastar a decisão monocrática, sendo válida a sua manutenção.

6. Não se configura violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, pois houve adequada fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão monocrática que excluiu da base de cálculo do ICMS os valores pagos a título de TUSD e TUST deve ser mantida quando, na ação mandamental, houve concessão de liminar válida até 27.03.2017.

2. É válida a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, quando não apresentados argumentos novos ou relevantes no agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 27.03.2017; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para determinar a exclusão da base de cálculo do ICMS os valores pagos a título de TUSD e TUST, nos seguintes termos (ID. 316291882):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LILMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”

n.º 0007219-16.2016.8.11.0004, impetrado pela parte impetrante, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que “
DENEGO ORDEM
pleiteada, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC/2015,
revogando a liminar anteriormente concedida”
(ID. 2460402).

Nas suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois “caminha em direção contrária ao entendimento pacificado e solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça e também, em um escopo geral, pelo Supremo Tribunal Federal, e especialmente pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso”.

Com base no exposto, requer que o apelo seja conhecido e provido, com a consequente reforma da sentença, a fim de que: “a) Seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Apelante e Apelado quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), definindo-se a base de cálculo do referido tributo, em tais operações, como sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente consumida” (ID. 2460414 ao ID. 2460466).

Contrarrazões no ID. 2460480 ao ID. 2460505.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 2778499).

Determinado o sobrestamento dos autos, para aguardar o julgamento do REsp n.º 1692023/MT, REsp n.º 16999851/TO e REsp n.º 1163020/RS.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO impetrou, em
12.07.2016
, o presente
writ
contra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo SUPERINTENDE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ao receber a petição inicial, no dia
24.06.2016
, o magistrado de primeiro grau
deferiu
a liminar, “para determinar que o impetrado abstenha de cobrar o ICMS incidente sobre as taxas de distribuição e transmissão de energia (TUSD e TUST) na Unidade Consumidora n. 6/1886461-1 e 6/1221869-9” (ID. 2460259 ao ID. 2460314).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual (ID. 2460288).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
11.09.2017
(ID. 2460402), dantes transcrita.

Como cediço, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.º 194/2022, que alterou o artigo 3.º, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.º 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Ademais, esclarecido que: “A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
12.07.2016
e a liminar deferida, no dia
19.07.2016
, permaneceu vigente até o proferimento da sentença denegatória
(11.09.2017)
.

Ainda que se considere a possibilidade de suspensão provisória de seus efeitos, por força do Incidente de Suspensão n.º 53.157/2015, tal medida não tem o condão de desconstituir a liminar, tampouco comprometer sua validade ou eficácia. Ao contrário, a decisão foi ratificada pelo juízo natural da causa, o que reforça sua regularidade no plano processual.

Por esse motivo, não se trata de hipótese de ausência de tutela, tampouco de tutela revogada por cassação ou reforma. A suspensão genérica operada naquele incidente possui natureza precária e excepcional, e não interfere na higidez da decisão liminar, nem afasta o contribuinte do campo de incidência da modulação.

De fato, “(...) a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça nos autos da suspensão de liminar nº 53157/2015 tão somente suspendeu a eficácia das decisões liminares até o julgamento do mérito das demandas relativas ao TUST e ao TUSD e, por razões óbvias, não se aplica ao caso” (
ex vi
, Apelação n.º 0033963-68.2015.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Com isso, o contribuinte permaneceu protegido por decisão judicial válida e eficaz antes da publicação da tese firmada pelo STJ, preenchendo, assim, os requisitos exigidos para ser abrangido pela modulação favorável definida no Tema 986.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE LIMINAR POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. TUSD E TUST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. ALCANCE RESTRITO A DECISÕES REVOGADAS OU CASSADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A SEGURANÇA JURÍDICA E A SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva de segurança, proferida em mandado de segurança impetrado por contribuinte, determinando a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre fatura de energia elétrica de Unidade Consumidora, no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do STJ no Tema Repetitivo 986 (29/05/2024). O agravante sustenta que a liminar, embora concedida antes do marco temporal da modulação, teve sua eficácia suspensa por decisão administrativa da Presidência do TJMT (Pedido de Suspensão Liminar nº 53.157/2015), o que afastaria sua “vigência” e impediria a aplicação da modulação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão administrativa dos efeitos de liminar anteriormente deferida, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, descaracteriza sua vigência para fins de incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ; e (ii) estabelecer se a confirmação da liminar por sentença de mérito afasta o alcance da suspensão administrativa e assegura a aplicação da modulação.

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986/STJ beneficiou contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisões liminares vigentes, independentemente de exigência de depósito judicial, permitindo-lhes excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão (29/05/2024).

4. A liminar deferida no presente caso foi proferida em antes do marco temporal definido pelo STJ, e posteriormente confirmada por sentença de mérito, o que reforça sua subsistência jurídica e regularidade para fins de aplicação da modulação.

5. A suspensão de efeitos, determinada em sede de Pedido de Suspensão Liminar (nº 53.157/2015), não extingue nem invalida a decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa e não interferindo na sua vigência formal dentro do processo, que permanece preservada.

6. A interpretação do termo “vigente”, adotada pelo STJ no Tema 986, refere-se à existência da decisão liminar no processo, desde que não tenha sido revogada ou cassada por decisão jurisdicional. Assim, a suspensão de eficácia no Pedido de Suspensão Liminar (nº 53.157/2015), de natureza excepcional e cautelar, não descaracteriza a liminar como “vigente”.

7. A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos.

8. A exclusão do contribuinte do regime de modulação em razão de suspensão cautelar dos efeitos da liminar importaria interpretação ampliativa do julgado do STJ, em violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da coerência com o precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 protege os contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisões liminares vigentes, inclusive aquelas com eficácia suspensa, desde que não tenham sido revogadas ou cassadas judicialmente.

2. A suspensão dos efeitos de decisões liminares, por força de Pedido de Suspensão com fundamento no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, não interfere na sua vigência formal no processo e não afasta o direito à aplicação da modulação, se a liminar estiver confirmada por sentença de mérito.

(N.U 1001183-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA REPETITIVO 986/STJ. APLICAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. SUSPENSÃO DE LIMINARES PELO TJMT. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANCE ÀS SENTENÇAS DEFINITIVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que ratificou sentença que deferiu, em parte, a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir a TUSD e a TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora, no período compreendido entre a concessão da liminar (29/06/2016) e a publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986/STJ (29/05/2024), conforme parâmetros do referido julgamento.

II. Questão em discussão

2. Definir se a modulação dos efeitos fixada no Tema 986 é aplicável ao caso concreto, considerando a suspensão de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Pedido de Suspensão Liminar nº 53.157/2015.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, reconhece que a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, § 1º, inciso II, alínea "a" da LC 87/1996.

4. O STJ modulou os efeitos da decisão, fixando o marco temporal em 27/03/2017 para que as decisões liminares concedidas até essa data mantenham a exclusão da TUSD e TUST da base do ICMS até a publicação do acórdão em 29/05/2024.

5. No caso concreto, a liminar foi concedida antes do marco temporal (29/06/2016) e confirmada por sentença de mérito, o que confere à decisão caráter definitivo e afasta a aplicação da suspensão genérica de liminares decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. A suspensão de decisões precárias determinada pelo TJMT no Pedido nº 53.157/2015 não alcança decisões confirmadas em sentença de mérito, pois a confirmação da tutela confere natureza definitiva e permite a produção de efeitos imediatos e duradouros, em consonância com o princípio da segurança jurídica.

7. Portanto, a modulação dos efeitos prevista no Tema 986/STJ é plenamente aplicável ao caso, garantindo ao agravado o direito de exclusão da TUSD e TUST da base do ICMS no período delimitado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno negado provimento.

Tese de julgamento:

1. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre TUSD e TUST para consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante.

2. A suspensão de decisões precárias determinada pelo TJMT no Pedido nº 53.157/2015 não alcança decisões confirmadas em sentença de mérito, pois a confirmação da tutela confere natureza definitiva e permite a produção de efeitos imediatos e duradouros, em consonância com o princípio da segurança jurídica.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 986, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/03/2024; TJMT, Agravo Interno nº 0060026-67.2014.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/03/2025.

(N.U 1008676-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

6. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(N.U 0060026-67.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

(N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO - APLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27.03.2017 E AINDA VIGENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO REsp 1.163.020/RS (TEMA 986/STJ) – EXCEÇÃO NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO IMPETRANTE PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo da energia elétrica é legal, conforme tese firmada pelo Tema 986 STJ.

2. Houve modulação dos efeitos para consumidores que até 27.3.2017 tenham sidos beneficiados por decisão judicial favorável, que não foi revogada e não foi condicionada a depósito judicial.

3. Recurso do Estado conhecido e provido. Recurso do Impetrante prejudicado. Sentença retificada.

(N.U 1016481-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Marcelo Antonio Almeida Fanaia de Vasconcelos, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUST e TUSD e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do tributo referente à unidade consumidora nº 6/819147-0.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou entendimento no sentido de que as tarifas de transmissão e distribuição compõem a base de cálculo do ICMS, por integrarem o preço da operação de fornecimento de energia elétrica.

Foi determinada a modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se o entendimento apenas aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS, desde que essa decisão estivesse vigente.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e TUSD, exclusivamente no período entre o deferimento da liminar (19/05/2016) e 27/03/2017, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ.

É devida a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS, exceto para os consumidores beneficiados por decisão judicial anterior a 27/03/2017 e ainda vigente.

(N.U 1006469-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Ressalta-se, por oportuno, que a modulação de efeitos tem como finalidade preservar situações jurídicas consolidadas sob a vigência do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que atendidos os requisitos expressamente definidos, como ocorre no presente caso.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para conceder a ordem, nos moldes já expostos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Nas razões recursais, a parte recorrente, argumenta que a decisão contraria tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o Tema n.º 986, do STJ, não contempla os contribuintes que
“
b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexiste tutela de urgência ou de evidência (
ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontra vigente, por ter sido cassada ou reformada
);”.

Afirma que,
“No caso dos autos,
a liminar anteriormente concedida foi
EXPRESSAMENTE REVOGADA
pela sentença proferida em 2017 que denegou a segurança, de maneira que a impetrante não faz juz à modulação de efeitos determinada no Tema 986 do STJ: (...)
”.

Narra que,
“No caso dos autos, a liminar
foi expressamente revogada pela sentença de setembro de 2017
, de maneira que não há que se falar em modulação de efeitos em favor da impetrante e, muito menos, em concessão de segurança”.

Com base no exposto, requer:

“A) A
retratação
da r. decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e seu
provimento
para que seja reformada a decisão e denegada a segurança, nos termos do decidido no Tema 986 pelo STJ”.

Sem contrarrazões (ID. 337105895).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para determinar a exclusão da base de cálculo do ICMS os valores pagos a título de TUSD e TUST.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
observa-se que, em
13.03.2024,
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante no
Tema 986
, segundo a qual:
“A Tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, §1º, inciso II, alínea ‘a’ da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

O julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Diante da mudança de jurisprudência, a Corte Superior
procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até 27.03.2017, data da publicação do acórdão paradigma da Primeira Turma no REsp n.º 1.163.020/RS
.

Ademais, foi esclarecido que:
“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”.

In casu
, a ação mandamental foi impetrada em
12.07.2016,
a liminar foi indeferida, no dia
19.07.2016
, ou seja, em momento
anterior
ao referido marco temporal (27.03.2017).

Ademais, a agravante afirma que a liminar foi cassada em razão da denegação da segurança. Todavia, na data em que foi realizada a modulação dos efeitos no acórdão paradigma, ainda vigorava decisão liminar deferida em favor da impetrante, o que afasta o argumento

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026